Tribunal: STF
Processo: HC 201492
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os fatos de a ré possuir sua própria boca de fumo e chegar a vender R$ 1.400,00 a um único usuário são circunstâncias que excedem os tipos penais de tráfico e de associação ao tráfico. 2. Agravo regimental não provido.” (eDOC.11)
    Busca-se, em suma, reforma na dosimetria da pena imposta à paciente, quantos aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, pois ausente fundamentação idônea para que a reprimenda afaste-se do mínimo legal. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Com efeito, como bem assentou o STJ, a natureza da droga apreendida (crack) e as circunstâncias do crime (o fato de a ré possuir sua própria boca de fumo e chegar a vender R$ 1.400,00 a um único usuário) foram adequadamente documentadas na dosimetria da pena operada pelo Juízo a quo, sendo elementos hábeis a justificar o incremento da pena. 
    Ademais, esclareço que, diversamente do pontua o impetrante, foram ouvidas testemunhas em Juízo que corroboraram a habitualidade da conduta perpetrada pela paciente, como os rendimentos por ela auferidos. Assim desprovida de verossimilhança a tese de condenação e/ou exasperação da pena calcada unicamente em prova inquisitorial. 
    Ademais, acertada a posição do STJ em decotar o incremento da pena-base do crime de posse de arma de fogo, mas não o fazê-lo quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Efetivamente, a natureza da droga apreendida e a condição de ser a paciente proprietária de boca de fumo, guardam conexão estrita com a traficância, mas não repercutem maior gravidade ou reprovabilidade no crime de posse de arma.
    Irretocável portanto o ato coator combatido. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente